Tribunal: TJDFT
Processo: 0744373-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744373-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Itaucard S/A Agravada: Denilza Rodrigues de Carvalho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, nos autos do processo no 0707036-02.2022.8.07.0005, assim redigida: “BANCO ITAUCARD S.A. ajuíza ação contra DENILZA RODRIGUES DE CARVALHO. A sentença de ID n. 141946775 julgou procedente o pedido reconvencional da parte requerida, para, dentre outras coisas, determinar ao banco ator a restituição do veículo apreendido, sob pena de multa no valor equivalente ao dobro do veículo pela tabela Fipe. O acórdão de ID n. 161982360 reduziu o valor da multa para R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, limitado ao montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) – equivalente ao valor aproximado do automóvel. Com o retorno dos autos à primeira instância, estabeleceu-se controvérsia acerca do (des)cumprimento da obrigação de restituir o veículo, conforme constatado na decisão de ID n. 167165434, bem como acerca da exigibilidade ou não da multa. Intimado, o banco informou que vendeu o veículo (ID 171909529), conforme comprovante de ID n. 171909532. É o relatório. Decido. O banco autor no ID n. 171909529 reconhece o descumprimento da obrigação de fazer de restituir o veículo à autora, uma vez que reconhece ter alienado o veículo em leilão. Assim, entendo ser o caso da incidência da multa prevista no acórdão de ID n. 161982360, em seu percentual máximo. Ante o exposto, aplico à requerida multa no valor de R$ 60.000,00, nos termos da sentença de ID n. 141946775 e acórdão de ID n. 161982360. Invariavelmente, diante da venda noticiada pelo banco autor, a obrigação de restituição do veículo prevista na sentença se tornou de impossível cumprimento. Assim, faculto à parte requerida apresentar pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com base no valor de mercado do veículo, previsto na Tabela FIPE, na data do trânsito em julgado (13/06/2023 - ID n. 161982369), no prazo de 15 dias, sem prejuízo da aplicação da multa.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 52455846), em breve síntese, que deve ser afastada a aplicação de multa coercitiva fixada em seu desfavor, diante da impossibilidade de cumprimento da ordem judicial a que multa aludida está vinculada. Sustenta também que não houve intimação pessoal para cumprimento da ordem judicial cujo descumprimento acarretou a aplicação da multa questionada. Acrescenta que o valor da multa coercitiva em questão é excessivo e desproporcional diante das circunstâncias do caso em exame. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o afastamento da multa coercitiva aplicada em seu desfavor ou, em ordem subsidiária, a redução do valor da multa em questão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 52455849). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso sobreleva o exame do interesse recursal pertinente aos agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para o recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No presente caso, o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar questões que já foram objeto de análise pela Egrégia 2a Turma Cível. Este Órgão Fracionário julgou anteriormente o recurso de apelação (Id. 161982360 dos autos do processo de origem), ocasião em manteve a ordem proferida na sentença, para que a sociedade anônima, ora agravante, promovesse a restituição do veículo objeto da controvérsia à recorrida, tendo apenas reduzido o valor da multa fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial aludida. A propósito, examine-se a parte dispositivo do voto condutor do referido julgamento: “Com essa argumentação, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento a fim de reduzir para R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, limitado ao montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) – equivalente ao valor aproximado do automóvel –, o valor da multa diária fixada para o cumprimento da obrigação de restituição do veículo à consumidora, mantendo-se os demais termos da r. sentença.” Também a esse respeito convém destacar o seguinte trecho do voto aludido: “Merece prestígio, portanto, a sentença objurgada, que julgou improcedente a pretensão autoral por reconhecer que “A parte ré comprovou nos autos o pagamento da parcela que deu origem a presente ação” e determinou, por conseguinte, a restituição do veículo apreendido.” Note-se que o ato decisório aludido foi acobertado pelos efeitos da coisa julgada aos 12 de junho de 2023, como é possível observar pelo teor da certidão referida no Id. 161982369 dos autos do processo de origem. Assim, não pode ser admitida a rediscussão de questões já decididas, que estão encobertadas pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. Em verdade o agravante insiste na rediscussão a respeito de questões decididas de modo desfavorável. Não é possível admitir, no entanto, a existência de interesse em relação a temas já atingidos pelos efeitos da preclusão. Além disso é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, o afastamento integral ou a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem aludida, o que não pode ser concebido, por evidente. Nesse aspecto convém ressaltar que a sociedade anônima agravada promoveu a venda do veículo que deveria ser restituído à recorrida em momento posterior à sentença que determinou a restituição aludida (Id. 171909532 dos autos do processo de origem), o que evidencia que a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial a que está vinculada a multa questionada foi ocasionada pela própria recorrente. Por essa razão, o presente recurso mostra-se sem utilidade, pois não se vislumbra a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada alguma melhora na situação jurídica da agravante. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 20 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator